Tribunal: TJSP
Processo: 0005246-70.2012.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005246-70.2012.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ALEX
MORAES RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento parcial ao recurso para reduzir a pena a um (1) ano de reclusão e
dez (10) dias/multa, mantida no mais a sentença, v.u. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005246-70.2012.8.26.0223 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005246-70.2012.8.26.0223.
Apelante: Alex Moraes Rodrigues.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
1a Vara Criminal da Comarca do Guarujá.
Voto no 43.179 - Relator.

O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca do Guarujá condenou Alex
Moraes Rodrigues a cumprir pena de um (1) anos e dois (2) meses de reclusão, no regime aberto, e a pagar onze
(11) dias/multa, por infração ao artigo 180, "caput", do Código Penal.

A Defensoria Pública recorre insistindo na absolvição por falta
de provas. Em caráter subsidiário pretende a desclassificação da imputação para a forma culposa; a compensação
da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; a redução da pena; e a substituição por restritivas de
direitos.

Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo improvimento.

É o relatório.

A denúncia afirmou que no dia 26 de abril de 2011, na cidade
de Guarujá, o Apelante recebeu e influiu para que terceiro de boa fé adquirisse uma prancha de surf,
modelo long bord 9/2, cor branca, com desenho de tribal, pertencente a Fernando Sguillaro Credídio, sabendo
que se tratava de coisa produto de crime.

A prancha foi furtada na cidade de Guarujá no dia 26 de abril de 2011, e
em seguida o réu a recebeu de pessoa não identificada, se dirigiu ao estabelecimento “Sthill”, localizado na praia
de Pitangueiras, e valendo-se da sua condição de surfista conhecido na região, vendeu a prancha pela quantia
de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), representada por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie
e R$ 300,00 (trezentos reais) em mercadorias.

A prancha foi apreendida e entregue (fls. 14).

Interrogado na fase policial, o réu confessou o delito, declarando que
indivíduos que não conhecia praticaram furto numa residência. No dia seguinte um dos furtadores entregou-
lhe a prancha para que vendesse. Vendeu a prancha na loja do seu conhecido Marcelo, recebendo R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) e cinco peças de roupas (fls. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005246-70.2012.8.26.0223 -Voto no
3

Em juízo ele modificou a versão, passando a afirmar que um rapaz
passou na praia oferecendo uma prancha, e embora não o conhecesse resolveu comprá-la. Não sabe onde o rapaz
adquiriu a prancha. Em seguida a vendeu ao proprietário de uma loja. Pagou cerca de trezentos reais
pela prancha e a vendeu por pouco mais isso e cinco peças de roupas. Esclareceu que uma prancha nova custava
em torno de mil reais. Desconhecia que a prancha fosse produto de crime (fls. 142).

Marcelo Rubino Soares afirmou que comprou a prancha do réu pela
quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), metade em dinheiro e metade em roupas para crianças. O réu ofereceu
a prancha em várias lojas no calçadão da praia, alegando que era atleta profissional de surf e possuía
várias pranchas sobrando, porque um patrocinador dava para ele. Colocou a prancha na porta da loja e dias
depois surgiu um rapaz dizendo que era proprietário. O fato foi levado ao conhecimento da polícia e o
investigador Eloy informou
que
o
réu
era
viciado
em
"crack".
Uma prancha nova
custava
em torno de R$ 1600,00 (mil e seiscentos reais).

O
investigador Eloy
Florido Caparoz Junior afirmou
que
tomou
conhecimento que a prancha furtada estava exposta a venda em um estabelecimento comercial na praia
de Pitangueiras. O proprietário da loja alegou que havia comprado de um surfista profissional, sem saber que era
coisa produto de crime. A prancha foi apreendida, levada para a delegacia e depois entregue ao proprietário. Dias
depois soube que o réu havia sido preso em Santos. Ao inquiri-lo sobre a prancha ele negou conhecimento de
que fosse produto de crime, mas alegou que a recebeu em um ponto de tráfico de drogas, de pessoas que haviam
praticado crime de furto. Como o réu era surfista, tinha facilidade para vender aquele tipo de produto.

No
mesmo
sentido
o depoimento prestado
pelo
policial
civil
Manoel Cruz Alves (fls. 140/141).

Diversamente do que alega a Defensoria Pública, esse conjunto
probatório permite a condenação, porque revela que o réu agiu com dolo.

Desde o início ele tinha conhecimento que a prancha era produto de
furto, fato que admitiu quando do interrogatório policial. Em juízo procurou dar outro contorno ao fato, mas
a retratação foi contrariada pela prova produzida em contraditório, toda ela orientada no sentido de que ele tinha
conhecimento da origem ilícito do bem.

Bem que pessoalmente vendeu ao proprietário de uma loja, auferindo
vantagem patrimonial com a sua conduta.

A presença do dolo a animar a conduta do Apelante impossibilita a
pretendida desclassificação do fato para a modalidade culposa.

A pena comporta pequeno reparo, porque a sentença reconheceu que o
réu confessou a prática delitiva (fls. 198), mas não levou em conta a confissão na dosimetria. Compensadas as
circunstâncias, a pena fica reduzida a um ano de reclusão e dez dias/multa.

A reincidência (condenação por furto) impede a substituição da privação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005246-70.2012.8.26.0223 -Voto no
4
de liberdade por restritivas de direitos e o “sursis”.

Apesar da reincidência a sentença estipulou o regime prisional mais
brando.

Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial ao recurso para
reduzir a pena a um (1) ano de reclusão e dez (10) dias/multa, mantida no mais a sentença.

FRANCISCO ORLANDO
Relator